Tribunal: TJDFT
Processo: 0009607-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM NOME DOS EMBARGANTES NO CURSO DE AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MOVIDA EM FACE DA GENITORA. ORIGEM LÍCITA DOS VALORES. NÃO EVIDENCIADA. EMPREGO DE RECURSOS ORIUNDOS DA VENDA DE BENS CUJA ALIENAÇÃO FOI DECLARADA INEFICAZ. ATOS GRATUITOS PELA EXECUTADA EM RELAÇÃO AOS FILHOS. MÁ-FÉ. NEGÓCIO SIMULADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou improcedentes os pedidos visando a suspensão de cumprimento de sentença, com o adiamento ou cancelamento da penhora/adjudicação/hasta/leilão e, ao final, a anulação da restrição judicial imposta sobre o imóvel em litígio.
2. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes.
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova requerida pela parte contrária e em relação a qual não foi manifestado qualquer interesse prévio.
4. Nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, a fraude à execução consiste na alienação ou transmissão de bens pelo devedor na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva, em seu patrimônio, de bens suficientes a garantir o débito objeto da cobrança.
5. Resta ineficaz a anotação cartorária de propriedade em favor dos embargantes/adquirentes quando presentes suficientes indícios de que sua genitora, imbuída do intuito de desviar-se de constrição patrimonial decorrente da ação de improbidade administrativa, procedeu de forma simulada para adquirir o imóvel e, assim, resguardar seu patrimônio – prejudicando a reparação dos danos ao patrimônio público.
6. Caracterizada, no caso, a fraude à execução, há de se manter a constrição sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, cujo registro foi retificado fazendo constar o nome da real proprietária/executada no cumprimento de sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.